Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-56.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (“QUERELA NULLITATIS”). IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DOS AUTORES E SUSPEIÇÃO DO JUÍZO A QUO. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO RÉU. CABIMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DE EX-CÔNJUGES. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença proferida em ação de querela nullitatis julgada procedente para desconstituir sentença proferida em ação de nunciação de obra, na qual houve ausência de citação do ex-cônjuge da possuidora de imóvel.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar os requisitos para concessão de gratuidade de justiça às partes e a preliminar de nulidade da sentença por suspeição do Juízo a quo; no mérito, consiste na análise de nulidade de sentença proferida em ação de nunciação de obra por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário.
III. Razões de decidir.
3. O Réu faz jus à gratuidade de justiça por possuir rendimento abaixo de cinco salários mínimos, parâmetro este adotado para aferir a hipossuficiência e o mínimo existencial, de acordo com as pesquisas do DIEESE. A mesma razão de decidir se aplica ao Apelado.
3.1. O Apelante não demonstrou a alteração da situação de superendividamento da Apelada, de modo que não deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça concedida a ela na origem.
3.2. Nada a prover quanto ao pedido nulidade da sentença por parcialidade do magistrado, pois o incidente de suspeição possui regramento próprio, nos termos do art. 146 do CPC, não cabendo o seu conhecimento por meio de recurso de apelação.
3.3. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível o ajuizamento de ação de nulidade absoluta insanável (“querela nullitatis”) em caso de ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, ainda que a demanda em que ocorrido o vício tenha transitado em julgado.
3.4. Independentemente da discussão sobre a natureza de direito real em ações de nunciação de obra, o que implicaria na (im)prescindibilidade de litisconsórcio passivo necessário, a jurisprudência reiteradamente entende que a nulidade só deve ser declarada se comprovado o prejuízo pela parte atingida pelo vício.
3.5. No presente caso, ainda que se entenda pela natureza de direito real na ação de nunciação de obra e pelo consequente litisconsórcio passivo necessário entre os possuidores do lote, casados à época da ação, não haveria qualquer utilidade para a parte não citada com a declaração de nulidade da sentença demolitória. Isso porque atualmente ele se encontra divorciado da outra Apelada, além de ter renunciado perante a CODHAB aos direitos referentes ao imóvel construído no lote em litígio.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso do Réu parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Independentemente da controvérsia sobre a natureza de direito real nas ações de nunciação de obra e o consequente litisconsórcio passivo necessário dos cônjuges possuidores do lote/imóvel, não deve ser declarada a nulidade de sentença proferida na ação em que não foi citado um dos ex-cônjuges se ausente a demonstração de prejuízo sofrido por ele, e ausente a utilidade da anulação da sentença com nova propositura da demanda com fins demolitórios de obra”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 114 e 115, I, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.721.472-DF; e Acórdão 1752112, 0014841-24.2016.8.07.0016, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 14/09/2023.